Tribunal: TJMT
Processo: 0031617-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031617-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, COM INTUITO DE OBTER FINANCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO) – IMPUTAÇÃO RECÍPROCA DE CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA ESCORREITA – NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
EVIDENCIADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA LIDE PRINCIPAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O descumprimento do ajuste por ambas as partes, como demonstrado nos autos, caracteriza a culpa recíproca que impõe o retorno ao
status quo ante,
tornando-se necessária a restituição dos valores pagos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Segundo o artigo 21,
caput
, do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, a verba honorária deve ser suportada por cada demandante de forma proporcional, ou seja, de acordo com que cada parte decair do pedido.

Os honorários advocatícios da lide principal foi fixado em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, não merecendo redução.

Na esteira do princípio da causalidade, deve a parte recorrida responder pelo ônus da sucumbência na reconvenção, visto que a ela deu causa.

O valor da causa na reconvenção deve corresponder ao proveito econômico pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos de no 31617-47.2015.811.0041, Código: 1019541, manejada por CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços formulado entre as partes e condenar o apelante ao pagamento de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), referente à devolução dos valores pagos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e de correção monetária, a partir do desembolso (28/12/2012 e 15/02/2013). Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas de forma
pro rata,
e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, vedada a compensação. Quanto à reconvenção, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo reconvinte/apelante, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa (Id. 22406487).

Em suas razões, Id. 22406488, o apelante aduz que o Julgador
a quo
incorreu em equívoco ao atribuir que houve culpa concorrente das partes para a rescisão do contrato.

Afirma que somente poderia entregar o Projeto de Viabilidade para o qual foi contratado, depois serem fornecidas pela apelada as informações e os documentos necessários para a realização dos serviços, o que não aconteceu.

Defende que não deu causa à rescisão contratual, sendo a mora causada de forma exclusiva pela apelada, que tinha o deve de encaminhar e fornecer formalmente todas as informações necessárias à execução do contrato, existindo obrigação condicional na modalidade suspensiva.

Assevera que a sentença deve ser reformada porque o juiz errou em reconhecer a culpa pela extinção do contrato.

Aduz que ficou impossibilitado de cumprir com a contraparte, pois dependia totalmente das informações que deveriam ser fornecidas pela contratante.

Consigna, ainda, que é descabida a restituição dos valores, pois foram pagos sem qualquer condicionante e, ainda, ficou previsto no contrato que estes seriam devidos apenas no caso decisão unilateral do contratado, o que não se sucedeu na hipótese.

Pontua que o pedido reconvencional, diante da comprovação de que houve culpa exclusiva da apelada quanto à rescisão do contrato, deve ser acolhido, condenando-a ao pagamento da parcela da avença que ficou em aberto

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente ação ajuizada pela apelada e procedente a reconvenção, no sentido de condenar a apelada ao pagamento de de R$32.500,00, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sucessivamente, requer a adequação do ônus sucumbencial da demanda principal, ao argumento de que a apelada decaiu da maior parte de seus pedidos. Caso não seja esse o entendimento, protesta pela minoração do percentual dos honorários sucumbenciais, para que não ultrapasse o mínimo legal de 10%, em cada uma das ações, tendo em vista a simplicidade das demandas. Quanto à reconvenção, pugna pela mudança da base de incidência do percentual dos honorários, para que se dê sobre o valor do pedido reconvencional e não sobre o valor da causa da ação principal.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 22406492, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de quem deu azo à rescisão de Contrato de Prestação de Serviços que tem por objeto a elaboração de Projeto de Viabilidade Econômica para pleitear financiamento do empreendimento junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste – FCO, figurando a construtora, ora apelada, como contratante e Luiz Alexandre, ora apelante, e, como contratado.

As partes imputam uma à outra a responsabilidade quanto ao fim da avença antes do seu termo final, e requerem o pagamento de indenização pelos danos sofridos em razão do descumprimento das obrigações contratuais pelo
ex adverso
. Portanto, são, simultaneamente, requerentes e requeridos.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços formulado entre as partes e condenar o apelante ao pagamento de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) em favor da apelada, referente à devolução dos valores pagos e julgou improcedente o pleito reconvencional.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença.

Sustenta que à rescisão se deu por culpa exclusiva da contratante, porque a conclusão do projeto de viabilidade econômica estava condicionada ao recebimento das informações necessárias a serem prestadas por ela, as quais não foram efetivadas.

Afirma que o ônus, quanto à comprovação da entrega formal das aludidas informações, é da apelada e não seu.

Pretende o reconhecimento de culpa exclusiva da autora pela rescisão, condenando-a ao pagamento do valor faltante, além dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Para a procedência de pedido formulado, o ônus da prova incumbe a quem o requer, segundo art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, deve a parte requerente demonstrar as circunstâncias essenciais ao reconhecimento do direito alegado, de vez que trata de fato constitutivo da situação vantajosa alegada em desfavor da parte contrária.

No caso em tela, é fato incontroverso que o apelante não entregou o projeto de viabilidade econômica, para o qual foi contratado e que ficou pendente o pagamento de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) por parte da empresa contratante, ora apelada.

O contrato entabulado entre as partes, acostado no Id. 2240988 - pg. 07, prevê em suas cláusulas que:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Os serviços objeto do presente instrumento serão executados no prazo de 30 dias após levantamento de todas as informações necessárias ao objeto do contrato. Fazem parte da Execução do trabalho os seguintes procedimentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I – DO CONTRATANTE

- Encaminhar e/ou fornecer, formalmente, as informações e documentos que se façam indispensáveis à adequada realização dos serviços pelo CONTRATADO.

- Atender com presteza, todas as solicitações feitas pelo CONTRATADO e que tenham por finalidade o bom desempenho das atribuições que lhe são confiadas.

- Efetuar o pagamento na forma e nos prazos estabelecidos neste contrato.

- Cumprir bem e fielmente as cláusulas e condições estipuladas no presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

a) No ato da assinatura do contrato, o CONTRATANTE pagará valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), divididos em 03 cheques de igual valor, R$ 32.500,00 cada emitido por Raimundo N. Pita Rocha, Banco do Brasil. Folhas números, 85.002, 85.003 e 85.004 com vencimentos para 10/08/2012, 10/09/2012 e 10/10/2012 respectivamente.

b) Após a aprovação do Projeto de Viabilidade Econômica, o CONTRATANTE pagará valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), a ser depositado em nome de Cristaldo e Novelli Ltda, Banco do Brasil, Ag. 2128-8, C/C 20.918-X.

Parágrafo primeiro: Na eventualidade da reprovação do projeto de viabilidade econômico financeiro pelo Banco do Brasil, O CONTRATANTE fica isento dos pagamentos previstos no itens “b” desta Cláusula.”

Quanto à forma de pagamento constante na Cláusula Quinta acima, restou devidamente comprovado, que as partes repactuaram as datas de vencimento, sendo pago ao apelante duas parcelas no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), nos dias 28/12/2012 e 15/02/2013, conforme comprovantes de Id. 22404989 pg. 06/08.

O apelante se obrigou a “
realizar os serviços, obrigatoriamente, dentro das normas exigidas pelos órgãos envolvidos na aprovação dos projetos. Executar os levantamentos de dados e informações necessários à geração dos serviços objeto do contrato. Cumprir bem e fielmente as cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento”,
conforme Cláusula Terceira.

De tal sorte que, diante do arcabouço processual apresentado não há outro caminho a não ser o reconhecimento da culpa recíproca das partes pela rescisão.

A prova produzida no feito não esclarece com segurança a respeito da culpa pela rescisão contratual. Portanto, não é possível sustentar que o contrato deve ser resolvido por culpa exclusiva da autora.

Na verdade, as partes trouxeram alegações genéricas, que, avaliadas com o conjunto probatório, levam à conclusão de se tratar de hipótese na qual houve desídia e, consequentemente, inadimplemento por ambas as partes, dando ensejo, de qualquer forma, à rescisão contratual.

Desde o início da avença, houve a concordância tácita das partes quanto ao levantamento de dados e informações a serem prestadas, por ambos litigantes, de forma verbal. Sequer foi indicado pelo apelante quais eram as informações faltantes para elaboração do projeto, apenas imputou à parte adversa a responsabilidade pela entrega, sem pormenorizar-las.

Nesse sentido, nenhuma das partes se guarneceu, ao contrário prosseguiram na execução do contrato de forma atrapalhada, dando azo à presente situação de confronto.

De tal sorte, diante da conduta de ambas as partes, impõe-se a decretação de resolução do contrato, cuja consequência é o retorno das partes ao
status quo ante
, no caso concreto, com a restituição da quantia paga pela autora, ora apelada.

Sobre o tema leciona a doutrina de Arnaldo Rizzardo:

“Se ambas as partes encontram-se inadimplentes, faltando ao mesmo tempo com a obrigação, levando a verificar-se mora simultânea, o mais correto é decretar-se a resolução do contrato por culpa de ambas, e não concedendo as perdas e danos. Nestas circunstâncias, eliminam-se ambas as mora”
(RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 264).

E, também, da jurisprudência:

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU O INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL, E INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS COM REFORMA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DO VENDEDOR NÃO PROVIDA. 1. Sentença que declarou rescindido o compromisso de compra e venda, reconhecendo o inadimplemento de ambas as partes. 2. Devolução do valor pago a título de sinal, e indenização dos gastos tidos pelo comprador com a reforma do imóvel. Manutenção. 3. Hipótese em que o pagamento do preço estava condicionado à outorga da escritura pública. Inércia do vendedor em regularizar o registro de domínio em seu nome. 4. Rescisão do contrato que implica na recolocação das partes ao seu status quo ante. 5. Apelação do promitente vendedor não provida. (TJ-SP - AC 9000198-55.2009.8.26.0037, Relator: Des. Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 10/03/2015, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2015).

“COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL e RECONVENÇÃO – Sentença de parcial procedência de ambas as pretensões. APELO DOS RÉUS-RECONVINTES - Pretensão à inversão do julgado – Inadmissibilidade – Réus que se comprometeram a pagar parcelas em atraso, que sequer haviam sido estimadas no contrato – Negócio feito de maneira açodada, desorganizada, e sem anuência do agente financeiro – Culpa pela frustração da avença que se atribui tanto a cedentes quanto a cessionários. APELO DOS AUTORES-RECONVINDOS – Pretensão à reparação por danos morais – Inadmissibilidade – Culpa recíproca pela rescisão contratual. Sentença mantida, com fundamento no art. 252, do Regimento Interno do TJ/SP – RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ-SP 00295106120108260405 SP 0029510-61.2010.8.26.0405, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 24/08/2017, 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2017)

Portanto, deve ser mantido o direito da parte autora em obter a devolução do valor despendido, nos termos do fixado na sentença.

Quanto ao ônus sucumbencial da demanda principal, ao contrário do que sustenta o apelante, este foi distribuído da forma correta, uma vez que a apelada saiu vitoriosa em parte dos seus pedidos - rescisão contratual e devolução dos valores pagos, saindo prejudicada quanto ao de dano moral e da multa contratual.

Importa, registrar no ponto, na esteira do entendimento do STJ, no que tange ao dano moral, a sucumbência está ligada ao reconhecimento ou não do pedido e não diz respeito ao
quantum
pretendido pela parte ou fixado pelo juiz.

Portanto, nos termos do artigo 21,
caput
, do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, a verba honorária deve ser suportada por cada demandante de forma proporcional, ou seja, de acordo com que cada parte decair do pedido. Logo, as custas, bem como honorários, devem ser rateados entre as partes na proporção de 50%, como bem fixou o d. Julgador
a quo
.

O apelante busca, ainda, a minoração do percentual dos honorários sucumbenciais, para que este não ultrapasse o mínimo legal de 10%, em cada uma das ações, tendo em vista a simplicidade das demandas. Quanto à reconvenção, pugna pela mudança da base de incidência do percentual dos honorários, para que se dê sobre o valor do pedido reconvencional (proveito econômico obtido) e não sobre o valor da causa.

Os honorários advocatícios na lide principal foram fixados, de forma
pro rata
, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$65.000,00) - que se refere à devolução dos valores pagos, não sendo admitida a compensação.

Já na reconvenção o apelante foi condenado de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, a qual teve atribuída a quantia de R$ l95.634,42 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Sabe-se que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau para cada uma da ações deve ser mantida.

Contudo, em relação à reconvenção, cabe esclarecer que o valor da causa na reconvenção deve corresponder ao proveito econômico pretendido.

Sabe-se, ainda, que “
os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes."
(AgR-AG n. 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 4a Turma, unânime, DJU de 03.12.2007).

Desse modo, considerando que o apelante na reconvenção pretendeu que
“autora/reconvinda seja condenada no pagamento do valor atualizado representado pelo cheque de n. 85067, que perfaz a quantia R$60.648,67, conforme planilha anexa.”,
o percentual dos honorários deve recair sobre tal quantia, não havendo que se falar em reforma da sentença no ponto, a qual somente foi aclarada neste grau recursal.

Com tais considerações, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que os honorários foram fixados no limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020